Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA DECORRENTE DO TRABALHO. PERÍCIA OFICIAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR DECORRE DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 598 do STJ enuncia ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. No presente caso, a perícia judicial concluiu pela impossibilidade de se atestar que a moléstia que acomete o autor seja decorrente exclusivamente do trabalho exercido na PCDF.
3. Malgrado os relatórios médicos juntados aos autos descreverem as doenças que acometem o autor, para a concessão de isenção de imposto de renda é necessário que seja suficientemente evidenciado que a doença grave decorre da atividade laboral que exercia.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.